Tribunal: TJSP
Processo: 1004204-22.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r Municipal no 135/12 que alterou o regime jurídico dos servidores para o Estatutário – Eficácia da sentença trabalhista limitada ao período celetista, não alcançando o novo regime – Desistência da produção de prova pericial pela parte autora – Alegada exposição a agentes insalubres não demonstrada – Laudo da Segurança do Trabalho a afastar condições insalubres, não mitigado por nenhuma outra prova – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1004204-22.2019.8.26.0223; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Guarujá - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional de Insalubridade

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

Guarujá

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora estatutária, integrante do Quadro de Carreira da Secretaria Municipal da Educação, no cargo de "pajem" – Pretensão ao adicional de insalubridade em grau máximo e devidos reflexos remuneratórios, com base em prova pericial realizada pela Justiça do Trabalho em época que exercia a mesma atividade laborativa pelo regime Celetista

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Servidora estatutária, integrante do Quadro de Carreira da Secretaria Municipal da Educação, no cargo de "pajem" – Pretensão ao adicional de insalubridade em grau máximo e devidos reflexos remuneratórios, com base em prova pericial realizada pela Justiça do Trabalho em época que exercia a mesma atividade laborativa pelo regime Celetista – Improcedência – Inconformismo fundado na violação à coisa julgada – Inocorrência – Lei Complementar Municipal no 135/12 que alterou o regime jurídico dos servidores para o Estatutário – Eficácia da sentença trabalhista limitada ao período celetista, não alcançando o novo regime – Desistência da produção de prova pericial pela parte autora – Alegada exposição a agentes insalubres não demonstrada – Laudo da Segurança do Trabalho a afastar condições insalubres, não mitigado por nenhuma outra prova – Sentença mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004204-22.2019.8.26.0223, da Comarca de Guarujá, em que é apelante SONIA
FERNANDES DOS SANTOS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
GUARUJÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004204-22.2019.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 33.681 - lt
2
Voto no 33.681
Apelação Cível no 1004204-22.2019.8.26.0223
Comarca: Guarujá
Apelante: SÔNIA FERNANDES DOS SANTOS
Apelado: MUNICÍPIO DE GUARUJÁ
JUIZ: Cândido Alexandre Munhóz Pérez
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE Servidora estatutária, integrante do
Quadro de Carreira da Secretaria Municipal da Educação,
no cargo de “pajem”
Pretensão ao adicional de
insalubridade em grau máximo e devidos reflexos
remuneratórios, com base em prova pericial realizada pela
Justiça do Trabalho em época que exercia a mesma
atividade laborativa pelo regime Celetista Improcedência
Inconformismo fundado na violação à coisa julgada
Inocorrência Lei Complementar Municipal no 135/12 que
alterou o regime jurídico dos servidores para o Estatutário
Eficácia da sentença trabalhista limitada ao período
celetista, não alcançando o novo regime Desistência da
produção de prova pericial pela parte autora Alegada
exposição a agentes insalubres não demonstrada Laudo
da Segurança do Trabalho a afastar condições insalubres,
não mitigado por nenhuma outra prova Sentença mantida
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto às fls. 134 por
Sônia Fernandes dos Santos, contra a r. sentença de fls. 127/129, cujo
relatório se adota, que julgou improcedente ação de obrigação de fazer
ajuizada em face da Fazenda Pública do Município de Guarujá,
carreando à vencida os ônus da sucumbência, e condenação em
honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor
atualizado da causa, condicionada a exigibilidade das verbas ao
disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004204-22.2019.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 33.681 - lt
3
Aduz a apelante que antes de ser transferida para o regime
estatutário por força da Lei complementar 135/2012, em 01/01/03,
exercia a mesma função de pajem em relação laboral regida pela CLT, e
obteve da Justiça do Trabalho o reconhecimento do direito ao
recebimento do adicional de insalubridade após a realização de perícia
técnica,
que constatou a presença de agentes insalubres no local de
trabalho.
Argumenta que com a mudança do regime celetista para o
estatutário, a Administração indevidamente tornou sem efeito a decisão
trabalhista transitada em julgado suprimindo o adicional de
insalubridade, sem que houvesse modificação das funções exercidas e
condições do local de trabalho.
Sustenta que diversamente do que se fez constar na r.
sentença, a perícia técnica realizada no bojo do processo trabalhista
demonstra as condições insalubres do trabalho realizado, circunstância a
autorizar a reforma da r. sentença combatida, determinando-se o
restabelecimento do adicional de insalubridade suprimido, pena de ferir
literalmente decisão transitada em julgado e a segurança jurídica (fls.
135/139).
Contrarrazões às fls. 145/148.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004204-22.2019.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 33.681 - lt
4
É dos autos que a autora, servidora pública municipal
celetista, ocupa o cargo de “pajem”, lotada junto à Secretaria de
Educação do Município de Guarujá, e em período que teve a relação
laboral regida pela CLT, recebeu adicional de insalubridade em grau
máximo em virtude de decisão judicial transitada em julgado, proferida
nos autos de Reclamação Trabalhista no 00996009820085020303.
Consta, também, que a Lei Complementar Municipal no
135/12 alterou o regime de seus servidores para o Estatutário. Com a
nova regência da relação jurídica, houve supressão do adicional de
insalubridade reconhecido em sentença trabalhista, autorizada pelo
novo regime jurídico.
Com a devida vênia às razões recursais, não se há falar em
violação da coisa julgada. É fato que a sentença trabalhista e a prova
produzida naquela seara deixaram de produzir seus efeitos no novo
regime e não possuem eficácia na presente demanda, na qual se apura a
pretensão de recebimento de adicional de insalubridade requerido por
servidora pública estatutária. Nesse sentido já se manifestou esta C. 8a
Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO
QUE RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA EM
RELAÇÃO AOS PEDIDOS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
E DE INCENTIVO, EM RAZÃO DE DEMANDAS AJUIZADAS
ANTERIORMENTE NA JUSTIÇA DO TRABALHO
DECISÃO
REFORMADA Ações anteriores que foram ajuizadas na constância
do regime celetista com parâmetros em norma da CLT Posterior
transição da servidora para o regime estatutário que extinguiu o
contrato de trabalho anterior
Benefícios pretendidos que se
limitam ao período estatutário, cuja competência para julgamento é
da Justiça Comum Impossibilidade de irradiação de efeitos da
sentença trabalhista para alcançar verbas pleiteadas em regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004204-22.2019.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 33.681 - lt
5
jurídico diverso
Impossibilidade de reconhecimento de coisa
julgada, portanto. Recurso provido para afastar o reconhecimento
da coisa julgada, determinando-se a análise integral dos pedidos.”
(Agravo de instrumento no 2002373-09.2019.8.26.0000, Rel. Des.
Ponte Neto, j. 28 de março de 2019).
A propósito, sobre o tema, vale ressaltar o entendimento
das Cortes superiores:
“CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SERVIDOR REGIDO
PELA CLT, POSTERIORMENTE SUBMETIDO AO REGIME
ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
PARA
JULGAR
DEMANDAS
RELATIVAS
AO
REGIME
TRABALHISTA. 1. Em se tratando de servidor originalmente regido
pela CLT e posteriormente submetido ao regime estatutário, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou o
entendimento no sentido de que a Justiça do Trabalho é competente
para processar e julgar a causa, mas desde que a demanda diga
respeito a prestações relativas ao período de trabalho exercido sob
regime celetista. 2. Não se pode confundir a questão da competência
para a causa com a eficácia temporal da sentença ou com a questão
de direito material nela envolvida. As sentenças trabalhistas, como
as sentenças em geral, têm a sua eficácia temporal subordinada à
cláusula rebus sic stantibus, deixando de subsistir se houver
superveniente alteração no estado de fato ou de direito. Justamente
por isso, o STF pacificou o entendimento no sentido de que, em casos
como o dos autos, os efeitos da sentença trabalhista ficam limitados
ao início da vigência da lei que modificou o regime de trabalho (de
celetista para estatutário). 3. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (RE no 447.592/RS-AgR, Rel. Min. Teori Zavaski,
Segunda Turma, DJe 3.9.2013).
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRANSPOSIÇÃO DO
REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO AO
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
(...)
4. Ademais, o julgado não destoa do entendimento desta Corte no
sentido de que "a partir da transposição da parte autora do regime
celetista de trabalho para o estatutário, não há mais falar em
respeito à sentença trabalhista com trânsito em julgado" (AgRg no
REsp 1.3213.57/RN, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
Turma, julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014).
5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
566.001/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 22/11/2016, DJe 06/12/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004204-22.2019.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 33.681 - lt
6
Bem por isso, não se há falar em desrespeito à decisão
transitada em julgado, uma vez que findos os efeitos da sentença
trabalhista com a modificação do regime de trabalho.
De se ressaltar que a Lei Complementar Municipal no
135/12, ao instituir “o Regime Jurídico Único Estatutário dos
servidores públicos integrantes do quadro de pessoal da Administração
Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do
Município de Guarujá” (artigo 1o), disciplinou o adicional de
insalubridade, devido quando constatado situação de trabalho
prejudicial à saúde do trabalhador, merecendo destaque os seguintes
artigos:
“Artigo 187. O adicional previsto nesta Seção se destina a remunerar
os servidores que no exercício de suas atividades estejam sujeitos a
condições de insalubridade ou periculosidade, de acordo com
legislação.
Parágrafo Único. O direito ao recebimento dos adicionais previstos
nesta Seção ficará estendido aos servidores públicos ocupantes de
cargos de livre nomeação e exoneração nos termos desta Lei.
Artigo 188. Serão consideradas atividades insalubres aquelas que,
por sua natureza, acabem por expor o servidor a agentes nocivos à
saúde, acima dos limites de tolerância fixados, em razão da natureza
e intensidade do agente, nos termos da legislação federal específica.
Artigo 189. Serão consideradas atividades perigosas aquelas que,
por sua natureza, impliquem o contato permanente do servidor com
substâncias inflamáveis, sistema elétrico de potência, geração,
transmissão e medição, radiações ionizantes, explosivos e outras
definidas pela legislação aplicável.
Artigo 190. A definição das atividades insalubres ou perigosas, seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004204-22.2019.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 33.681 - lt
7
fatores, sua caracterização, frequência, graus de risco e limites de
tolerância, a possibilidade e a forma de sua supressão, total ou
parcial, serão apurados e definidos pela unidade de saúde e
segurança do trabalho e com fundamento na legislação federal
aplicável”.
Não obstante, infere-se dos autos que a autora Não se
incumbiu de demonstrar os fatos alegados (art. 373, I, do CPC).
Desistiu da produção de provas necessária para constatação da alegada
insalubridade na prestação do serviço sob o regime estatutário, não lhe
socorrendo, repise-se, a prova produzida na seara trabalhista. Por seu
turno, pesa contra si o laudo elaborado por Engenheiro de Segurança do
Trabalho, já sob o novo regime jurídico a reger a relação laboral, que
afastou a hipótese de exposição a risco biológico no exercício das
funções (fls. 103/105), não mitigado por qualquer outra prova.
Oportuna a transcrição da r. sentença recorrida no trecho
que apreciou corretamente a questão:
“(...) agora quanto ao período da autora em regime estatutário, tem-
se que, em tese, admitiria o pagamento da vantagem, eis que prevista
na legislação de regência (LC 135/12).
Contudo, seria imprescindível, para o seu reconhecimento no caso, a
produção de prova pericial, demonstrando o efetivo exercício das
funções em condições insalubres de trabalho, o que não ocorreu.
Note-se que, instada, a autora desistiu expressamente de provas
adicionais (págs. 115-116), tendo postulado o julgamento do feito no
estado.
Nessa conformidade, portanto, porque, encerrada a instrução, não
restou comprovada a existência do direito afirmado, e não havendo
mais argumentos aptos a, em tese, infirmar o sentido desta decisão, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004204-22.2019.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 33.681 - lt
8
desfecho anunciado é de rigor” (fls. 129).
Em situações análogas, assim já se decidiu:
“ADICIONAL DE INSALUBRIDADE Médico Cerceamento de
defesa Não ocorrência Prova pericial não realizada ante a
desistência da parte Autor que não se desincumbiu dos fatos
constitutivos do alegado direito
Ônus que lhe competia

Inteligência do artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil
Recurso improvido” (Apelação Cível no 960.453.5/6-00, Relatora
Desembargadora Cristina Cotrofe, j. 18.11.2009) (g.n.).
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
Cerceamento de defesa

Inocorrência Não houve especificação de provas quando instado a
se manifestar Preclusão Juntada de laudo pela requerida
Desnecessidade de prévio processo administrativo Vantagem 'pro
labore faciendo'
Quando cessada a insalubridade, cessa o
pagamento Sentença mantida Recurso desprovido. (Apelação
Cível 1013259-31.2017.8.26.0008; Relator: Percival Nogueira; 8a
Câmara de Direito Público; J. 29/01/2020).
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL
Taubaté
Pretensão de
pagamento de Adicional de Insalubridade em grau máximo (40%)
Restabelecimento do pagamento pela Administração que não induz à
ilegalidade de ato que determinou a suspensão Necessidade de
prova pericial, de modo a verificar as condições insalubres de
trabalho do servidor Desídia do autor caracterizada, ao passo que
não compareceu para realização da perícia e, na sequência, desistiu
da referida prova Ônus da prova que lhe competia Ademais, o C.
Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento, por meio do
Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 413, acerca da
impossibilidade de se conferir efeito retroativo ao laudo pericial, o
que reforça, sob outro viés, a improcedência do pedido, na medida
em que se pleiteia apenas o pagamento de valores pretéritos a título
de adicional de insalubridade - Sentença de improcedência
confirmada.
Recurso
desprovido.
(Apelação
Cível
0020745-18.2013.8.26.0625; Relator: Oscild de Lima Júnior; 11a
Câmara de Direito Público; j. 07/06/2019).
CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento Antecipado da lide.
Afastada a pretensão do autor ao reconhecimento do vício, uma vez
que, instado a especificar e a justificar a pertinência das provas que
desejasse produzir, não se interessou pela abertura da fase
instrutória. PRELIMINAR REJEITADA. PROCESSUAL CIVIL.
Sentença. Reconhecida a higidez do provimento jurisdicional,
porquanto solucionou com precisão o núcleo da controvérsia com
completude, adequação e congruência. PRELIMINAR REJEITADA.
SERVIDOR MUNICIPAL. Município de Taboão da Serra. Afastada a
pretensão à concessão do benefício de aposentadoria especial, visto
que o autor não se desincumbiu do ônus de demonstrar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004204-22.2019.8.26.0223 - Comarca de Guarujá - Voto no 33.681 - lt
9
cumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 57, caput e §§ 3o e
4o, da Lei federal no 8.213/1991. Exame da jurisprudência. Ação
improcedente.
RECURSO
DESPROVIDO. (Apelação
Cível
1002312-55.2017.8.26.0609; Relator: Jarbas Gomes; 11a Câmara de
Direito Público; j. 09/04/2019).
Com as considerações supra, impõe-se a manutenção da r.
sentença recorrida e consequente rejeição do reclamo recursal.
Isto posto, pelo meu voto se nega provimento ao recurso.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)